Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-94.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000532-94.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA FERREIRA BONFIM - CPF: 007.492.201-71 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ADRIANA GINA DE OLIVEIRA - CPF: 001.476.551-96 (RECORRIDO), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0000532-94.2019.8.11.0011

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste

Recorrente(s):

FABIANA FERREIRA BONFIM

Recorrido(s):

ADRIANA GINA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE AMEAÇA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – ORDEM ORIUNDA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA COM EMBASAMENTO NA PERSECUÇÃO DO ESTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da Recorrida, o que implica na escorreita improcedência da demanda.

Ora, muito embora a Recorrida tenha registrado boletim de ocorrências, a medida protetiva e a posterior decretação de prisão se deram por autoridade judiciária competente, após a devida persecução pelo Estado.

Saliento que a própria Recorrente admite que compareceu no local de trabalho da Recorrida, ocorrendo desavença entre as litigantes, com troca de agressões verbais, onde ambas estavam exaltadas, o que poderia ser interpretado como ameaça pela Recorrida, cuja apuração caberá ao Estado.

Por fim, verifico que as testemunhas não presenciaram o conteúdo da conversa/discussão entre as litigantes, bem como não restou demonstrado pela Recorrente que a intenção do registro da ocorrência pela Recorrida tenha sido meramente de prejudicá-la.

Anoto ainda que sequer trouxe aos autos elementos a demonstrarem o desvencilhar / consequências dos fatos na esfera criminal, com a conclusão do juiz do mesma a eventualmente concluir que seriam falsas alegações.

Assim, a manutenção da improcedência pelos seus próprios fundamentos é medida a se impor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020